Tribunal: STF
Processo: RHC 259931
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 993.755/CE (e-doc. 34).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, inc. II e IV (furto qualificado); 288, parágrafo único (associação criminosa majorada), ambos do Código Penal; e 244-B do ECA (corrupção de menor). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11, p. 2-10).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o agravo do qual resultou o ato ora recorrido (e-doc. 17).



    5. Neste recurso, a defesa afirma que a custódia foi decretada em 25/03/2021, mas que foi efetivada apenas em 28/01/2025, havendo ausência de contemporaneidade: o mandado foi cadastrado no BNMP em 31/10/2024 e assinado em 12/11/2024, de modo que o recorrente não teria sequer ciência anterior do mandado. Sustenta, ainda, que o recorrente jamais esteve foragido, pois possui residência fixa há décadas (endereço indicado, inclusive, na própria denúncia), o que esvazia a premissa de “local incerto e não sabido”. Refuta, também, o fundamento de “vasta folha criminal” e “risco de reiteração delitiva”, dizendo tratar-se de afirmação genérica: o único processo semelhante em Goiás terminou em absolvição com trânsito em julgado, inexistindo outras ações ou condenações que evidenciem periculosidade atual. A defesa aponta, ademais, a desproporcionalidade da custódia (prisão cautelar mais gravosa do que o regime provável em eventual condenação por furto) e critica o não enfrentamento dessa tese pelo STJ, sob alegação de supressão de instância, lembrando que a via do habeas permite sanar ilegalidades flagrantes de ofício. Por fim, registra que a menção a suposto uso pretérito de documento de terceiro (CNH de “Josué Paulo Soares da Silva”) não é objeto de denúncia e não basta, por si só, para sustentar a segregação.



    6. Busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Confira-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ato objeto do presente recurso:



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 13-14): 



    [...] Inicialmente, é importante ressaltar a ocorrência de erro material na presente representação, conforme consta no Parecer da Culta Promotora de Justiça, ou seja, a presente representação é referente aos maiores Josué Paulo Soares da Silva e Sérgio Rodriguez, sendo o investigado Lucas Viola Coelho menor.



    O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o fumus commissi delicti caracterizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, que consiste no perigo que a liberdade do agente representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para a segurança da própria sociedade (ordem pública). 



    A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) estão fartamente demonstrados pelos depoimentos das vítimas, a identificação dos produtos furtados, que foram apreendidos com os investigados, a identificação do veículo utilizado e o reconhecimento do investigado pelas imagens do condomínio, confrontadas com a imagem do investigado na Bahia. 



    Quanto ao periculum libertatis, consta da representação que os investigados já possuem mandado de prisão em aberto, pela prática de vários furtos em condomínios de alto luxo, como é o caso do Alphaville do Eusébio/CE, o que ficou comprovado com o vasto material apreendido, além do fato de praticarem os furtos em vários Estados da Federação, o que dificulta o cumprimento das ordens de prisão. 



    O fato acima narrado é suficiente para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, para a Garantia da Ordem Pública, uma vez que são contumazes na prática de Furtos, em vários Estados da Federação, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que não demonstraram ter residência fixa, praticando furtos em vários Estados.



     Portanto, está fortemente fundamentada a impossibilidade da aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. 



    [...] 



    É dever do Estado garantir a proteção dos direitos da coletividade, sendo, no momento, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante do exposto, Acolho a representação da Autoridade Policial e o parecer do MP e decreto a Prisão Preventiva dos representados Josué Paulo Soares da Silva e Sérgio Rodriguez, como forma de Garantia da Ordem Pública e para Assegurar a aplicação da Lei Penal, o que faço com arrimo no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]



    A decisão que retificou o nome do paciente consignou que (fls. 14-15 – grifo próprio):



    [...] Informa que o primeiro representado utilizou documentação falsa ao se identificar, apresentando a CNH de Josué Paulo Soares da Silva quando na realidade tratava-se de Daniel Trindade Coelho. Concluiu requerendo a alteração no mandado de prisão para que conste o verdadeiro nome do representado, ou seja, Daniel Trindade Coelho e não Josué Paulo Soares da Silva, conforme consta no mandado de prisão. 



    O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    O pedido merece acolhida. 



    Conforme consta na documentação acostada aos autos pela autoridade policial, o verdadeiro Josué Paulo Soares da Silva compareceu à Delegacia informando que achou estranho não ter conseguido retirar o seu auxílio na Caixa Econômica Federal, por ter sido bloqueado. 



    Após consulta, foi verificada a existência de um mandado de prisão proveniente da Comarca do Eusébio, no Estado do Ceará. Afirmou que nunca foi ao Estado do Ceará, motivo pelo qual, após a realização de diligências para confirmar suas afirmações, foi liberado. 



    Ficou fartamente comprovado na documentação juntada aos autos que o verdadeiro investigado é Daniel Trindade Coelho, que se identificou apresentando a CNH de Josué Paulo Soares da Silva. 



    Consta na informação policial que o investigado Daniel Trindade Coelho tem uma vasta folha criminal. Diante do exposto, determino o cancelamento do mandado de prisão em nome de Josué Paulo Soares da Silva e decreto a prisão preventiva de Daniel Trindade Coelho, utilizando a mesma fundamentação usada na decisão de págs. 104/106, uma vez que trata-se apenas de retificação do nome do investigado, o que faço para a Garantia da Ordem Pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]



    A leitura dos excertos revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui vasta folha criminal. Destacou-se que o réu tem mandado de prisão em aberto, pela prática de vários furtos em condomínios de alto luxo, além da notícia de práticas de furtos em vários Estados da Federação, dificultando o cumprimento das ordens de prisão. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. A esse respeito: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:



    (...)



    No caso em análise, não há como considerar a ausência de contemporaneidade diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido. A Corte de origem asseverou que a prisão preventiva foi decretada em 25/3/2021, tendo o mandado de prisão sido expedido em 29/9/2021, contudo, apenas em 28/1/2025 o paciente foi preso, por encontrar-se foragido. 



    Além disso, o acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa – como alegado pela defesa – exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus.



    (...)



    Por outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 34, p. 3-7; grifos acrescidos.).



    8. Não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada. O recorrente permaneceu foragido por quase quatro anos. Tal circunstância evidencia o risco à aplicação da lei penal e demonstra a imprescindibilidade da medida cautelar imposta.



    9. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    10. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à condição de foragido do recorrente, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021



    11. Ademais, foi mencionada a existência de extensa ficha criminal. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    12. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. Dessa forma, verifica-se que, no caso concreto, permanecem atuais os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar. Persiste a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, bem como de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido por longo período, circunstância que indica a possibilidade de adotar a mesma conduta caso seja posto em liberdade.



    15. Por fim, no que se refere à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica, na espécie, a disparidade apontada pela defesa, uma vez que, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator